Tribunal: TJSP
Processo: 1029310-09.2015.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Sessão de julgamento realizada antes do fim do prazo para ciência da intimação no portal eletrônico – Nulidade reconhecida.

Tendo em conta que o julgamento ocorreu antes do término do prazo para intimação (art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/06) e que a autora sucumbiu, há de ser anulado o

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Sessão de julgamento realizada antes do fim do prazo para ciência da intimação no portal eletrônico – Nulidade reconhecida.

Tendo em conta que o julgamento ocorreu antes do término do prazo para intimação (art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/06) e que a autora sucumbiu, há de ser anulado o julgamento para que a outro se proceda com a observância dos parâmetros legais e correta intimação das partes.

Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1029310-09.2015.8.26.0002/50000
Voto n.o 42.985 - jfl
Registro: 2020.0000076602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1029310-09.2015.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIA DA CONCEIÇÃO DE FREITAS SILVA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
é
embargado
FRANCISCO
AROLDO
DE
FREITAS
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029310-09.2015.8.26.0002/50000
Voto n.o 42.985 - jfl
Embargos de Declaração no 1029310-09.2015.8.26.0002/50000
Embargante:
Maria da Conceição de Freitas Silva
Embargado:
Francisco Aroldo de Freitas
Comarca:
São Paulo (8a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro)
VOTO No 42.985
Embargos de Declaração Apelação Ação de despejo por
falta de pagamento cumulada com cobrança Sessão de
julgamento realizada antes do fim do prazo para ciência da
intimação no portal eletrônico Nulidade reconhecida.
Tendo em conta que o julgamento ocorreu antes do término
do prazo para intimação (art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/06) e
que a autora sucumbiu, há de ser anulado o julgamento para
que a outro se proceda com a observância dos parâmetros
legais e correta intimação das partes.
Embargos de declaração acolhidos.
Vistos.
O acórdão de fls. 332/341 deu provimento à
apelação interposta contra a respeitável sentença de fls. 289/292, proferida
em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, para
julgar improcedente o pedido.
Em embargos de declaração a autora arguiu,
em síntese, que é representada pela Defensoria Pública, não tendo sido
realizada a correta intimação daquela nobre Instituição sobre a data do
julgamento da apelação; que seria realizada sustentação oral na sessão de
julgamento; que não foi observada a regra disposta no artigo 5o, § 3o, da
Lei no 11.419/06; que devem ser atribuídos efeitos infringentes aos
aclaratórios.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029310-09.2015.8.26.0002/50000
Voto n.o 42.985 - jfl
De fato, é possível constatar-se que a
intimação da data da sessão de julgamento só se concluiu em 16 de
setembro de 2019, dia em que transcorreu o prazo de leitura do ato no
portal eletrônico, consoante se depreende da leitura da certidão de fl.
342.
Assim,
quando
realizada
a
sessão
de
julgamento em 11 de setembro de 2019 (fl. 331), não havia decorrido o
prazo para leitura da intimação do procurador da autora em relação à
data da sessão de julgamento.
Desta forma, tendo em conta que o julgamento
ocorreu antes do término do prazo para intimação (art. 5o, § 3o, da Lei no
11.419/06) e que a autora sucumbiu, há de ser anulado o julgamento
para que a outro se proceda com a observância dos parâmetros legais e
correta intimação das partes.
Por conseguinte, acolho os embargos de
declaração para reconhecer a nulidade do acórdão pela falta de correta
intimação da douta Defensoria Pública e determinar que se proceda a
novo julgamento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica